Tribunal: TJDFT
Processo: 0724434-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724434-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA CRISTINA DOS SANTOS TORREAO VALLE AGRAVADO: FABIO HENRIQUE BINICHESKI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANAINA CRISTINA DOS SANTOS TORREAO VALLE contra ato judicial proferido pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, que analisou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705069-07.2017.8.07.0001, promovido por FABIO HENRIQUE BINICHESKI. Conforme art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, considerando que o Juízo de origem proferiu ato judicial sem caráter decisório, que apenas reitera que a questão está em discussão nos embargos de terceiro ajuizados por ela. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 18 de junho de 2024 17:17:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador